Tribunal: TCU
Processo: 001.748/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e condenou-a em débito em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar responsabilidades pelas irregularidades envolvendo contrato de financiamento com recursos da Reserva Global de Reversão (RGR) para a construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Baruíto.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto pela empresa Global Energia Elétrica S.A. contra o Acórdão 353/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou em débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. arquivar o processo, nos termos do entendimento fixado por esta Corte de Contas mediante o Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário ; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à Eletrobras.